Tribunal: TJDFT
Processo: 0731660-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM USADO DADO EM GARANTIA E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TEMA N. 958 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. VALOR RAZOÁVEL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em que busca a reforma da sentença, a fim de i) reconhecer a abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro; ii) consequentemente, determinar que o valor das parcelas seja recalculado e iii) condenar a apelada a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp n. 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que são válidas as cláusulas que estipulam a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com registro do contrato, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço coberto e de que não onerosidade excessiva no caso concreto.
3. Se comprovado o registro perante o órgão de trânsito, conforme documento acostado pela apelada retirado do Sistema Nacional de Gravames, em que consta também a informação de emissão do certificado de registro do veículo pelo Detran, hígida a cobrança da tarifa de registro do contrato. Mantida a sentença quanto ao ponto.
4. Não comprovada a efetiva prestação do serviço, revela-se abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do veículo e, nessa medida, o valor pago deve ser restituído à consumidora/apelante de maneira simples, ante a ausência de má-fé ou erro grosseiro pela instituição financeira. Sentença parcialmente reformada.
5. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1251331/RS, é legítima a cobrança de tarifa de cadastro, pois remunera o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A redução judicial do valor cobrado deve ocorrer de maneira excepcional, apenas quando a quantia se mostrar abusiva, situação não demonstrada nos autos. Sentença mantida nesse ponto.
6. Comprovada a adesão do consumidor à contratação facultativa do seguro prestamista e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, com a apresentação de contrato regularmente celebrado entre as partes e da apólice do seguro, contendo a especificação da cobertura e do prazo de vigência, é admitida a cobrança.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.